Tribunal: STF
Processo: AI 458776
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE -
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO
CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte
agravante, quando da interposição do recurso perante o Tribunal a
quo, fazer constar, do traslado, peça comprobatória da suspensão do
expediente forense na comarca de origem, em ordem a demonstrar a
plena tempestividade de sua impugnação recursal, eis que não se
presume a ocorrência do fato excepcional pertinente à suspensão
temporária das atividades jurisdicionais.
- A jurisprudência da
Suprema Corte tem advertido revelar-se impossível suprir a omissão
de peça essencial, como aquela que se destina a demonstrar a
tempestividade do recurso, quando o agravo de instrumento já se
achar em processamento no próprio Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.